Tribunal: TJSP
Processo: 1004064-82.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Autor que foi cobrado pela ré por dívida por ele desconhecida – Sentença de procedência – Ré que não se prestou a comprovar que as compras foram efetuadas pelo demandante – Ausência de juntada de documentos – Declaração de inexigibilidade da dívida apontada que se impõe – Falha na prestação de serviço – É dever

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Autor que foi cobrado pela ré por dívida por ele desconhecida – Sentença de procedência – Ré que não se prestou a comprovar que as compras foram efetuadas pelo demandante – Ausência de juntada de documentos – Declaração de inexigibilidade da dívida apontada que se impõe – Falha na prestação de serviço – É dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo – Incumbia à fornecedora agir com a diligência necessária para evitar fraudes – Risco típico da atividade desempenhada – DANOS MORAIS – Configuração – "Quantum" indenizatório – Redução – Valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Readequação dos honorários sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.